Tribunal: TCU
Processo: 032.154/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11665/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.154/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurea Viana da Silva (XXX.302.638-XX); Clementina Beltrao de Paula Mendes (XXX.203.170-XX); Eudina Paulino da Silva (XXX.824.802-XX); Jaber Rosas (XXX.076.392-XX); Luzia Almeida da Silva (XXX.898.733-XX); Maria Gardene Pimentel Trajano (XXX.500.392-XX); Maria Jose da Silva Gomes (XXX.377.014-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.